Tribunal: STF
Processo: ARE 1401219
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    Apelação cível. Ação civil pública. Pretensão de fechamento do CRIAAD – Ricardo de Albuquerque por razões de segurança e consequente construção de nova unidade. Sentença de procedência que, dentre outras determinações, condenou o ente demandado, ora apelante, a construir uma unidade para cumprimento de medida sócio educativa de semiliberdade destinada às adolescentes do sexo feminino, no Município de Rio de Janeiro, em local seguro e apto para recebêlas com todas as garantias legais, no prazo de 360 dias a contar do trânsito em julgado do decisum. Insurgência recursal apenas quanto à obrigação de construção de nova unidade. Descumprimento pelo Poder Público Estadual do disposto no art. 94, I e VII, do ECA. Princípio da prioridade absoluta de proteção à infância e à juventude que dispensa o exercício da discricionariedade pelo administrador público. Acerto da sentença. Recurso a que se nega provimento. 



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, caput, II e XXI; 48, II; 165, § 4º; e 167, todos da CF/88. Sustenta que, “diante da existência de lei e de regulamentação relativas à contratação de obras, serviços, compras e alienações por meio de licitação pública, e de contratação de pessoal, mediante concurso público, o Estado não poderá ser compelido, por meio de decisão judicial, a tomar providência contra legem, ainda que com base em alegada vinculação da Administração à Juridicidade.”



    3. O recurso não merece ser provido.



    4. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de determinação de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou a morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Nessa linha, vejam-se os seguintes julgados: 



    EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A jurisprudência desta Corte entende ser possível ao Poder Judiciário determinar ao Estado a implementação, ainda que em situações excepcionais, de políticas públicas previstas na Constituição, sem que isso acarrete contrariedade ao princípio da separação dos poderes. 



    II - Importa, ainda, acentuar, quanto aos alegados limites orçamentários aos quais estão vinculados os recorrentes, que o Estado, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais. 



    III Agravos regimentais a que se nega provimento.



    (RE 595.129-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) 



    EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CRIANÇA DE ATÉ SEIS ANOS DE IDADE - ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV) - COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO - DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO ( CF , ART. 211, § 2º) - RECURSO IMPROVIDO . 



    […] 



    - Embora resida, primariamente , nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível , no entanto, ao Poder Judiciário , determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão - por importar em descumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório - mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional. A questão pertinente à "reserva do possível ". Doutrina.



    (RE 410.715-AgR, Rel. Min. Celso de Mello) 



    5. Outros precedentes no mesmo sentido podem ser encontrados quanto aos direitos fundamentais à segurança (RE 628.159-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, RE 367.432-AgR, Rel. Min. Eros Grau, e AI 734.487-AgR, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie), à educação (ARE 728.255-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, RE 436.996-AgR, Rel. Min. Celso de Mello), à saúde (ARE 740.800-AgR, Rel.ª Min.ª Carmén Lúcia, RE 581.352-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, RE 642.536-AgR, Rel. Min. Luiz Fux), ao meio ambiente equilibrado (RE 658.171-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, RE 563.144-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes), à assistência jurídica gratuita aos necessitados (AI 739.151, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, AI 598.212-ED e RE 763.667-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    6. Esse entendimento foi confirmado por esta Corte ao analisar o RE 592.581-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, submetido à sistemática da repercussão geral, ocasião em que se fixou a seguinte tese: “É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes“.



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se. 



          Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator